Tribunal: TJMT
Processo: 1008880-72.2019.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008880-72.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 381.508.160-20 (EMBARGADO), REMI CRUZ BORGES registrado(a) civilmente como REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), WINTER & SEGATO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 19.157.613/0001-65 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA ALCANÇADA – INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – PARCELA DO CONTRATO EXECUTADO QUE SE REVELA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
- OMISSÃO - HONORÁRIOS EM FASE DE RECURSO - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 – MAJORAÇÃO DEVIDA – VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para suprir, com efeitos infringentes, a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em fase de recurso (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008880-72.2019.8.11.0015

EMBARGANTE: WINTER & SEGATO ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

por
Winter Soiciedade Unipessoal de Advocacia,
contra acórdão proferido no
RAC nº 1008880-72.2019,
que manteve a sentença de improcedência dos Embargos à Execução movidos pelo ora embargado
Osvaldo Luiz Rubin Pasqualoto
.

Sustenta pequena omissão apenas no que tange a majoração dos honorários de sucumbência em grau de recurso, como dispõe o artigo 85, §11º do CPC
.

Postula seja sanado o vício com o provimento dos declaratórios e consequente majoração dos honorários de sucumbência em favor do patrono do ora embargante.

Intimado, o embargado não apresentou resposta (certidão ID 57829453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos foram opostos ao fundamento de omissão acerca da majoração dos honorários de sucumbência em grau de recurso, como dispõe o artigo 85, §11º do CPC
.

Há que ser acolhida a alegação do embargante, acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, porquanto assim dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento." (grifo nosso)

No caso, a r. sentença julgou improcedentes os Embargos à Execução nº1008880-72.2019, movidos em desfavor de Winter & Segato Advogados Associados, ora Embargante, com a condenação do apelante, aqui embargado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na sequência, o recurso de apelação interposto pelo embargado
Osvaldo Luiz Rubin Pasqualotto,

foi desprovido por esta Câmara, para manter a sentença, por seus próprios termos.

Assim, mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% a verba honorária devida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”. (
TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”.

Posto isso, dá-se provimento aos declaratórios interpostos por
Winter Soiciedade Unipessoal de Advocacia
para o fim de majorar a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020